Tribunal: TJSP
Processo: 1000992-59.2019.8.26.0201
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO – IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001046166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000992-59.2019.8.26.0201/50000, da Comarca de Garça, em que é embargante
GAMA EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é embargada JANAINA
MOREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1000992-59.2019.8.26.0201/50000
Embargos de Declaração Cível no 1000992-59.2019.8.26.0201/50000 -Voto no 36526
2
Embargante: Gama Empreendimentos Imobiliários Ltda
Embargada: Janaina Moreira da Silva
Comarca: Garça - 3a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO
ATRIBUIÇÃO DE
EFEITO MODIFICATIVO IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 36526
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acordão do qual fui o relator, que deu provimento parcial ao apelo dos
autores de ação de rescisão de compromisso de compra e venda de
imóvel, reduzindo o direito de retenção de 30% para 10% do preço já
pago à requerida.
A ré pretende apreciação dos embargos com efeito
modificativo, insistindo na aplicação de multa de 30% prevista no
contrato para hipótese de rescisão, alegando que a ausência de assinatura
é mera formalidade que não pode ensejar enriquecimento ilícito com a
devolução de 90% dos valores pagos pelos compromissários
compradores.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata
compreensão da sentença ou acórdão e seus limites estão traçados no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1000992-59.2019.8.26.0201/50000
Embargos de Declaração Cível no 1000992-59.2019.8.26.0201/50000 -Voto no 36526
3
art. 1.022, incisos. I, II e II do Código de Processo Civil (obscuridade,
contradição, omissão ou erro de fato), inexistindo, outrossim, a
possibilidade de o julgador modificar sua convicção com base em novos
argumentos articulados pelo embargante.
No caso a turma julgadora foi suficientemente clara
no sentido de que “... sequer houve assinatura do compromisso de
compra e venda, além do exíguo período de vigência do negócio (cinco
meses), no qual não se comprova a fruição do imóvel até porque se
trata de um lote vazio -, e o fato de que os promissários vendedores não
indicaram prejuízos efetivos causados pela rescisão imotivada, razoável
presumir que a retenção de 10% sobre os valores pagos se mostra
suficiente para ressarcir os custos inerentes à comercialização do lote,
até porque esse é o percentual mínimo adotado na jurisprudência e o
que mais se adequa ao caso concreto.”
Não
há
qualquer
omissão,
obscuridade
ou
contradição para ser sanada, a qual, como cediço, esta última, para
viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, deve se verificar
entre a fundamentação e o dispositivo, o que não ocorreu na espécie.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator